Tribunal: TJES
Processo: 0002183-87.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-87.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI PEGO CARDOSO

APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONTRATAÇÃO CONSCIENTE E COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DO FUNDO MUTUALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do saldo decorrente do instrumento particular de confissão de dívida e termo de responsabilidade firmado por ocasião da internação de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve confissão ficta por parte dos prepostos do hospital; (ii) saber se houve exigência de cheque-caução como condição para o atendimento médico, caracterizando prática abusiva; (iii) saber se houve vício de consentimento na contratação dos serviços hospitalares, em razão de estado de perigo ou lesão, e se o fundo de reserva configura relação típica de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão ficta prevista no art. 386 do CPC somente se aplica quando a parte se recusa a depor ou apresenta respostas evasivas sobre fatos essenciais, o que não ocorreu no caso.

Não há prova de que o atendimento médico tenha sido condicionado à entrega de garantias financeiras, sendo demonstrado que a internação ocorreu por contratação particular e que os pagamentos antecipados corresponderam a serviços efetivamente prestados.

A transferência da paciente da rede pública para a rede privada, após treze dias de internação, foi decisão consciente da família, não havendo vício de consentimento.

O fundo de reserva utilizado não equivale a plano de saúde, tratando-se de pacto mutualista, com cobertura limitada ao montante acumulado.

A contribuição mensal de R$ 61,60 para quatro beneficiários, incluindo dois idosos, mostra-se insuficiente para cobrir internação hospitalar no valor de R$ 56.248,58, sendo legítima a cobrança complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de conhecimento técnico por prepostos ou testemunhas não implica confissão ficta. 2. Não configura prática abusiva a cobrança de valores por serviços médicos quando não há prova de que o atendimento foi condicionado à entrega de garantias financeiras. 3. A contratação consciente de serviços hospitalares em hospital privado não caracteriza vício de consentimento. 4. O fundo de reserva mutualista não equivale a plano de saúde, sendo a cobertura limitada ao valor acumulado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002183-87.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI PEGO CARDOSO
Advogados do(a) APELANTE: DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL - ES13215-A, ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A
APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
Advogados do(a) APELADO: RENATA SPERANDIO NASCIMENTO - ES8723, RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A

VOTO

Inicialmente, não assiste razão à apelante ao sustentar a nulidade do contrato sob o argumento de confissão ficta dos prepostos do hospital. A presunção prevista no art. 386 do CPC aplica-se apenas quando a parte se recusa a depor ou apresenta evasivas sobre fatos essenciais, o que não ocorreu no caso. O desconhecimento de pormenores administrativos ou técnicos por prepostos ou testemunhas não implica confissão tácita quanto à existência de vício contratual ou ilicitude da cobrança.

Quanto à alegação de exigência de cheque-caução, os elementos constantes dos autos demonstram que não houve condicionamento do atendimento médico à entrega de garantias financeiras. O hospital comprovou que a internação se deu mediante contratação particular, em razão de a paciente não possuir cobertura integral pelo fundo de reserva, e que os valores pagos antecipadamente corresponderam a adiantamentos por serviços efetivamente prestados. Assim, ausente prova de que a prestação do socorro médico tenha sido condicionada à entrega de cheques, não se configura a prática abusiva alegada.

No tocante ao alegado estado de perigo e à lesão contratual, verifica-se que a paciente, mãe da apelante, estava internada em hospital público desde 14/04/2008, tendo sido transferida ao São Bernardo Apart Hospital apenas em 27/04/2008, após treze dias de internação, o que evidencia que a família dispôs de tempo hábil para ponderar sobre as alternativas de tratamento.

A transferência para a rede particular decorreu de decisão consciente, ainda que motivada pela busca de melhores condições assistenciais. Tal circunstância, embora compreensível, não configura vício de consentimento juridicamente relevante a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Também não prospera a alegação de que o fundo de reserva equivaleria a um plano de saúde. Como bem destacou a magistrada de origem,
“a relação contratual estabelecida entre as partes não se confunde com um seguro-saúde tradicional de cobertura ampla, mas sim com um pacto de natureza mutualista, cujo risco é previamente delimitado, nos termos do art. 757 do Código Civil. Nessa modalidade, a cobertura está restrita ao montante efetivamente acumulado pelo próprio contratante, inexistindo obrigação de custear despesas que ultrapassem tal limite.”
.

No presente caso, a contribuição mensal de apenas R$ 61,60, destinada a custear quatro beneficiários, incluindo dois idosos, revela-se claramente desproporcional diante das despesas decorrentes de uma internação hospitalar complexa, cujo montante total atingiu R$ 56.248,58.

Verifica-se, assim, que a sentença recorrida apreciou corretamente as provas dos autos, reconhecendo a validade do contrato firmado, a inexistência de vícios de consentimento e a legitimidade da cobrança decorrente dos serviços hospitalares prestados.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.